Tribunal: TJMT
Processo: 1007351-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007351-92.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: DIVINO HIPOLITO DE RESENDE;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Divino Hipolito de Resende contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor”.
Assevera que “poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Bacenjud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, TRE/MT, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual do executado”.
Afiança que “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial”.
Afirma que “ao ser expedido o edital de citação, este não indicou a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher alguns dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF”.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No que se refere a citação do executado em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.
[...]
Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR (ID 14022080) e por mandado (ID 21186408), plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.
Em que pese o edital de citação de ID 25172628 não contenha a data da inscrição do débito na Dívida Ativa, bem como o seu respetivo número, tal vício per si não gera nulidade do edital.
A finalidade da citação é dar conhecimento ao devedor que contra ele há uma ação judicial, chamando-o para se defender.
Os dados contidos no edital de citação são claros na indicação do devedor, do credor, do número da ação e da Comarca em que tramita, estas informações são suficientes para dar pleno conhecimento ao devedor acerca da existência da demanda.
A ausência dos referidos dados não prejudica em absolutamente nada o conhecimento da ação pelo executado. Não seria o registro destas informações no edital que faria com que o executado tomasse conhecimento do débito e da ação.
Ademais, trata-se de processo judicial eletrônico, facilmente acessível ao público, sendo que o executado, caso necessite dos dados omissos no edital para elaborar sua defesa, pode acessar o processo de qualquer lugar do mundo e os ter em mãos em pouco menos de cinco minutos.
[...]
Por tais razões, indefiro o pedido de nulidade da citação do executado.
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.
Por fim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito indicando bens passíveis de penhora.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências.
Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. (Id. 85473497, fls. 79/82).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator